Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. Se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Súmula no 52, do STJ.
3. Ordem denegada.